Tribunal: TJMT
Processo: 1034291-20.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034291-20.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS VINICIUS DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 059.839.121-51 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1034291-20.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1034291-20.2023.8.11.0002

Embargante:

Lucas Vinicius de Almeida Santos

Embargada:
Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA

INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
PEDIDO DE MAJORAÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1034291-20.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1034291-20.2023.8.11.0002

Embargante:

Lucas Vinicius de Almeida Santos

Embargada:
Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Lucas Vinicius de Almeida Santos.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória, Várzea Grande.

Sentença
(Id. 195829723): declarou a inexistência do débito em litígio e

reconheceu a existência do dano moral.

Decisão Monocrática
(Id. 201242697): conheceu dos embargos de declaração interposto por
Lucas Vinicius de Almeida Santos
e deu-lhe provimento para majorar o quantum indenizatório.

Embargos de Declaração
(Id. 202326669):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão, no que tange a aplicação dos juros que incidirão sobre os valores arbitrados em sentença.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1034291-20.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1034291-20.2023.8.11.0002

Embargante:

Lucas Vinicius de Almeida Santos

Embargada:
Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto a decisão monocrática não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade.

Isso porque o marco inicial da contagem juros referente a correção monetária foi fixado na sentença prolatada do juiz de primeiro grau, consoante Súmula 362 do STJ.

No mais a decisão monocrática está fundamentada de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024